Tribunal: TJDFT
Processo: 0749010-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749010-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizado por FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. O agravante alega, em síntese, (I) que ajuizou ação rescisória para desconstituir o título que fundamenta a execução, daí porque deve ser suspensa até a decisão final; (II) o título objeto de cumprimento de sentença constitui coisa julgada inconstitucional; e (III) a Taxa Selic está sendo aplicada de forma acumulada, gerando anatocismo; na forma do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019, que é objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, que requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 80.951,65 (oitenta mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), decorrente da negativa do Governo do Distrito Federal e implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveriam ser implementados desde 1o de setembro de 2015, oriundo da ação 0032335- 90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, alegou incorreção na forma de cálculo da Selic por entender que caracteriza anatocismo, inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, inexigibilidade da obrigação sob o argumento de que se trata de coisa jugada inconstitucional com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864), nos termos do que determina a legislação vigente (art. 535, § 5o do CPC/15). Alegou também excesso de execução, por ter aplicado a Selic sobre o valor consolidado, mas sem trazer aos autos o cálculo do valor que entende devido. Réplica do exequente ID 211927256. É um breve relato. Decido. 1) DELIMITAÇÃO DO JULGADO O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF propôs em 31/08/2016 ação contra o Distrito Federal. Pag. 25 o pedido da inicial. Citação do Distrito Federal ocorrida em 17/10/2016, por oficial de justiça. Proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelação foram julgados procedentes os pedidos para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.”. Foram fixados os índices de correção. Opostos embargos de declaração, foi negado provimento aos embargos interpostos pelo Distrito Federal e dado parcial provimento aos embargos interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Inadmitidos RE e RESp. Interposto agravo em recurso especial este foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O feito transitou em julgado em 18/12/2023. Interposto agrafo no recurso extraordinário que teve negado seguimento com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apresentado agravo regimental, foi negado seguimento. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados. O feito transitou definitivamente em julgado em 22/06/2024. 2) DA AUSENCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse tema já foi inclusive decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Assim, rejeito as alegações. 3) APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. 4) ACERTO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO UTILIZADOS Os cálculos foram realizados com base no que foi decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e pelo v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, bem como na Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019, estando, portanto, corretos. 5) DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PLANILHA COM VALOR QUE REQUERIDO ENTENDE CORRETO O Código de Processo Civil é claro ao definir o prazo de 15 (quinze) dias, o dobro aos entes públicos, para impugnação ao cumprimento de sentença. Nota-se que em que pese não ter apresentado planilha, já informou o excesso de execução que entende existir no caso concreto e os motivos do excesso. Todos os motivos e argumentos foram rejeitados por este Juízo. Isto posto, indefiro a dilação requerida pelo Distrito Federal. 6) DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS Verifica-se que o ente público não se insurge quanto ao valor base trazido pelo autor. Os índices de juros e correção monetária, bem como a forma de aplicação da Selic foram reconhecidos como corretos pela fundamentação acima. Assim, homologo o valor trazido pelo autor, nos cálculos ID 204091137, no montante de R$ 72.929,42 (setenta e dois mil, novecentos e vinte e nove reais, quarenta e dois centavos), mais 10% de honorários sucumbenciais, conforme condenação no recebimento da inicial ID 204410333 e o ressarcimento das custas e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. Honorários dessa fase de cumprimento individual de sentença coletiva já fixado na decisão que recebeu a inicial. As custas dessa fase de cumprimento de sentença devem ser ressarcidas por força de previsão legal. Fica deferido decote de honorários advocatícios contratuais, caso juntado contrato antes da expedição do requisitório, como previsto no Estatuto da OAB. Expeçam-se, após a preclusão desta decisão, os requisitórios abaixo discriminados em desfavor do DISTRITO FEDERAL: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA - CPF: 512.077.103-34, devidamente representado por MATEUS DUARTE DE SOUSA, OAB/DF No 73.244, no montante de R$ 73.203,91 (setenta e três mil, duzentos e três reais, noventa e um centavos), relativo ao crédito total do autor e ressarcimento de custas. Do valor do crédito principal do autor haverá o decote de 10% referentes aos honorários contratuais (ID 204091132), conforme contrato juntado aos autos, os quais serão pagos ao procurador da parte exequente, totalizando $ 7.292,94 (sete mil, duzentos e noventa e dois reais, noventa e quatro centavos). Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de MATEUS DUARTE DE SOUSA, OAB/DF No 73.244, no montante de R$ 7.292,94 (sete mil, duzentos e noventa e dois reais, noventa e quatro centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s), quando então os autos deverão retornar conclusos para extinção. Intimem-se.” Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. INEXGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - INOCORRÊNCIA A inexigibilidade da obrigação pode ser arguida pela Fazenda Pública quando a obrigação reconhecida no título executivo esteja fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal, em decisão proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, inaplicável ao caso em apreço (CPC, art. 535, III, §§5o e 7o). AÇÃO RESCISÓRIA – QUESTÃO PREJUDICIAL – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE A suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória somente seria possível se concedida tutela provisória, o que não ocorreu na hipótese vertente, conforme se infere do art. 969 do CPC. DA TAXA SELIC – ANATOCISMO – INEXISTÊNCIA A Taxa SELIC deve incidir a partir de 09/12/2021 e, até a referida data, por óbvio, ao valor da dívida deve ser acrescido de correção monetária e juros na forma da lei, para, a partir de então adotar-se a Selic de forma prospectiva. Com efeito, o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 dispõe que: “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Logo, conclui-se que a Emenda Constitucional 113/2021 abarcou todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública independentemente de sua natureza, incluindo os precatórios. Registre-se que o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a Resolução n. 482 de 19/12/2022 que, por sua vez, alterou a Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, “deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e a correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC”. Confira-se a íntegra do dispositivo: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2 Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e o 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. Nessa esteira, após a promulgação da EC n.113/2021, “passa a incidir isoladamente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem”. (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A caracterização de bis in idem só estaria evidenciada caso incidisse, cumulativamente à Selic e no mesmo período, outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, uma vez que a utilização da taxa Selic é prospectiva. Portanto, não há o que se falar em acumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a taxa SELIC será o índice unicamente aplicável para a atualização do débito. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ N. 482/2022. 1. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 fixou a taxa Selic (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) como índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação de mora nas discussões e nas condenações em face da fazenda pública, independentemente da natureza jurídica discutida. 2. A partir de dezembro de 2021, a taxa Selic deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC n. 113/2021. A consolidação dos valores devidos levará em conta o valor principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, conforme prevê as normas técnicas do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e da Resolução n. 482/2022 do Conselho Nacional de Justiça. 3. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1755939, 07086546020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em cognição não exauriente, não se verifica equívocos na decisão ora impugnada a justificar a concessão do almejado efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator